Tribunal: TCU
Processo: 006.423/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2515/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.423/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnes Cristina Oliveira Mafra (XXX.421.679-XX); Cassio Pereira de Paula (XXX.090.462-XX); Eliomar Nunes da Silva Junior (XXX.758.432-XX); Florindo Antonio de Carvalho Ayres Junior (XXX.312.762-XX); João Henrique Frota Cavalcanti (XXX.440.113-XX); Joelma Andrade da Silva (XXX.120.302-XX); Mikhail Neklyudov (XXX.947.272-XX); Oziel Senior Coelho Moraes (XXX.996.112-XX); Renan Sallazar Ferreira Pereira (XXX.126.986-XX); Sarah Emille Rebouças Valcacio (XXX.788.872-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.